Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da imputação da prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3688/41, porte de arma branca, sob o fundamento de que a conduta somente seria típica se fosse demonstrado o uso impróprio do objeto, fato que não teria sido observado na espécie.
3. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogada, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal.
4. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
5. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 066475-2022 - 10o BPM (ID 39540956 - p. 2/11), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, sobressai dos autos que o réu/apelado, na data de 10/04/2022, foi flagrado, por policiais militares, portando faca, no momento de abordagem por motivo de suspeita da prática de disparo de arma de fogo em local próximo ao que se encontrava. Verifica-se, outrossim, que o próprio réu/apelado, tanto extrajudicialmente quanto em Juízo, admitiu portar a faca para sua proteção pessoal, eis que frequentava lugares perigoso, ou seja, com finalidade de ataque e defesa. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), que foi atestada pelo Termo de Apreensão (ID 39540956 - p. 10). A propósito, nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020.
7. Portanto, inafastável a existência de um conjunto probatório harmônico e coeso, apto a demonstrar a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41, considerando que o réu/apelado trazia consigo uma faca dotada de potencial lesivo e eficiência para a prática de crimes, isto é, para empregá-la em finalidade diversa de seu uso comum, valer dizer, e reiterando-se: para ataque ou defesa. Logo, é medida imperativa a sua submissão aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora.
8. DOSIMETRIA. Na primeira fase, além de maus-antecedentes (FAP - ID 39541310), não vislumbro outra mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em 18 dias de prisão simples. Na segunda etapa, realizo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a referida pena base. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 18 dias de prisão simples.
9. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da reincidência, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Por derradeiro, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelado.
10. APELAÇÃO CONHECIDA e PROVIDA. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu/apelado à pena definitiva de 18 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal de porte de arma branca – art. 19, DL 3688/41.